Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO. IRDR 21. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que determinou a suspensão do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 21.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir é cabível o sobrestamento do feito a fim de aguardar o julgamento do IRDR 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quando da admissão do IRDR 21, a Câmara de Uniformização determinou também a suspensão de todos os processos que tratam do tema relativo à legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença coletiva proferida nos autos do processo no 0039026-41.1997.8.07.0001.
4. O Juízo de origem determinou a suspensão do cumprimento de sentença porque, com o julgamento (ainda não definitivo) do IRDR, o exequente parece não ter legitimidade para o cumprimento de sentença já que à época dos fatos pertencia aos quadros do Departamento de Emprego do Distrito Federal – DEPEM e seria representado por sindicato diverso do autor da ação coletiva.
5. Embora o IRDR tenha sido julgado, houve oposição de embargos de declaração, ainda pendentes de análise pela Câmara de Uniformização, e a determinação de suspensão feita pelo Juízo de origem é clara ao consignar a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do incidente.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Jurisprudência relevante citada: IRDR no 21, TJDFT.